Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-48.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800700-48.2021.8.14.0128

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOMINGOS CAMPOS AZEDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROVA MATERIAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a união estável entre Maria das Dores Silva e o segurado falecido João Alves de Souza, concedendo-lhe pensão por morte, com efeitos retroativos à data do óbito. A parte agravante sustenta ausência de provas robustas da união estável e dependência econômica, invocando a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, além de alegar ofensa a normas federais e constitucionais de responsabilidade fiscal e gestão previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável e consequente concessão da pensão por morte; (ii) analisar se a decisão impugnada afronta os princípios da legalidade administrativa e da responsabilidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica da companheira do segurado, bastando prova da convivência contínua, pública e duradoura com intenção de constituir família.

4.
A autora apresentou início de prova material devidamente corroborado por robusta prova testemunhal, comprovando a união estável com o segurado falecido.

5.
O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia ao IGEPPS, nos termos do art. 373, II, do CPC, mas não foi cumprido, sendo insuficiente a mera alegação de nova união.

6.
A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a possibilidade de concessão de pensão por morte à companheira mediante comprovação da união estável, mesmo sem formalização civil da relação.

7.
A alegação de afronta à Lei Federal nº 9.717/98, à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e à Constituição Federal não prospera, pois, a concessão do benefício à dependente legal é cumprimento de dever legal, não criação indevida de despesa pública.

8.
A decisão monocrática encontra respaldo no conjunto probatório e está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.A companheira do segurado falecido faz jus à pensão por morte mediante comprovação da união estável, sendo presumida a dependência econômica conforme o art. 6º, I e § 5º da LC nº 39/2002.

2
.O início de prova material, corroborado por testemunhos idôneos, é suficiente para reconhecimento da união estável para fins previdenciários.

3
.Cabe ao ente previdenciário o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo ao benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4
.A concessão de benefício previdenciário a dependente legalmente reconhecido não configura afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal nem à Lei nº 9.717/98.

................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, I e § 5º, 25; CPC, art. 373, II; CF/1988, arts. 169 e 195, § 5º; LC nº 101/2000; Lei nº 9.717/1998.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCív nº 12089359, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 28.11.2022; TJPA, ApCív nº 08023645920218140017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 11.03.2024; TJPA, ApCív nº 08066296520228140051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Par.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a concessão de pensão por morte à Sra. Maria das Dores Silva, na qualidade de companheira do ex-segurado João Alves de Souza.

Na origem, trata-se de ação previdenciária proposta por Maria das Dores Silva em face do IGEPPS, visando ao reconhecimento de sua condição de dependente previdenciária e à concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu companheiro, João Alves de Souza, ocorrido em 15 de março de 2023.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre a autora e o de cujus e determinando ao IGEPPS a concessão do benefício de pensão por morte, com efeitos financeiros retroativos à data do óbito.

Em suas razões recursais, o IGEPPS alegou que a autora não comprovou a existência de união estável com o falecido segurado, sustentando que a relação entre ambos era meramente amistosa e sem caráter conjugal. Argumentou, ainda, que não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, conforme exige o art. 6º, I, da Lei Complementar nº 39/2002 do Estado do Pará.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido de concessão da pensão por morte.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, destacando que a autora apresentou início de prova material corroborada por testemunhos que evidenciaram a existência da união estável.

Inconformado, o IGEPPS interpõe o presente agravo interno, sustentando, novamente sobre a inexistência de comprovação da condição de dependente previdenciário do autor, na forma exigida pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002. Argumenta que a ausência de documentos robustos impede o reconhecimento automático da união estável, conforme exigido pela norma estadual.

Ressalta a aplicação do princípio
tempus regit actum
, nos termos da Súmula 340 do STJ, sustentando que deve prevalecer integralmente a legislação vigente à data do óbito da ex-segurada no caso, a LC nº 39/02, a qual estabelece requisitos específicos para o reconhecimento do companheiro como beneficiário. Argumenta, ainda, que tais exigências não foram atendidas na situação concreta.

Destaca a existência de indícios de nova união do autor, o que, nos termos do art. 14, IX, da LC nº 39/2002, ensejaria a perda da qualidade de beneficiário, sendo, portanto, óbice insuperável à concessão da pensão por morte.

Alega ofensa à Lei Federal nº 9.717/98, que proíbe a concessão de benefícios a quem não seja dependente legalmente reconhecido, bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e aos arts. 169 e 195, §5º da Constituição Federal, ao se criar despesa sem previsão orçamentária e sem fonte de custeio, em prejuízo ao equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência.

Defende aplicação do princípio da legalidade administrativa, sustentando que a concessão do benefício sem preenchimento dos requisitos legais caracteriza grave violação aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Nessa perspectiva, o recorrente requer, o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como que seja reconhecida a impossibilidade de concessão da pensão por morte ao agravado, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 23766836).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme amplamente delineado na decisão monocrática ora agravada, a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com os elementos fáticos e probatórios dos autos, bem como com a legislação aplicável ao caso concreto, a qual dispõe:

“Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

(...)

IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados.”

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)”

“Da Pensão por Morte

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)”

O art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 estabelece que são dependentes do segurado, para fins previdenciários, o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância da união estável. O § 5º do mesmo artigo consagra a presunção de dependência econômica para tais dependentes.

Nos presentes autos, a autora instruiu a inicial com documentos aptos a constituir início razoável de prova material da união estável, os quais foram corroborados por robusta prova testemunhal. O juízo de primeiro grau, ao valorar o conjunto probatório, reconheceu a convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família, configurando, pois, união estável apta à concessão do benefício pleiteado.

Reitere-se: caberia ao ente previdenciário, ora agravante, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, tal encargo processual não foi devidamente cumprido. A mera alegação de nova união não se sustenta diante da ausência de provas seguras e inequívocas nesse sentido.

Nesse exato sentido tem decidido reiteradamente esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DEPENSÃO PORMORTE. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(12089359, 12089359, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, publicado em 2022-12-06)

........................................................................................

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte, bem como, verificar a fixação dos consectários legais. 2-No caso dos autos, observa-se que a Apelada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id 1485232, pág. 6), cabendo ressaltar que a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos (Id 1485232 – Pág. 3/4), contém a informação de que o de cujus era pessoa casada e deixa como viúva a Apelada. 3-Nos ditames do art. 1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro. Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento. 4-Ainda da análise dos autos, observa-se a presença de documentos (Id. 1485232 - Pág. 02) apontando como residência do de cujus o endereço da Apelada (Id. 1485231 - Pág. 02), sendo este também o endereço declinado na certidão de óbito do de cujus, não havendo que se falar em insuficiência de documentos que comprovem as alegações da demandante. 5-O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência econômica é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença. Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte. 6-Com efeito, observa-se que a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso. (...) 11- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.12- À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) à 09 (nove) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2185655, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, publicado em 2019-09-11)

........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, § 5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023645920218140017 18607302, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO SEGURADO FALECIDO. PRESUNÇÃO LEGAL DO ESTADO CIVIL DA APELADA. BENEFÍCIO DEVIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08066296520228140051 17528957, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

De igual modo, a invocação de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal nº 9.717/98 também não merece prosperar. A concessão de benefício previdenciário a quem comprova sua condição de dependente legal não constitui criação de despesa pública em desconformidade com a legislação de regência, mas sim cumprimento de dever legal por parte da Administração.

O argumento fundado no princípio tempus regit actum igualmente não socorre o agravante, pois a legislação vigente à época do óbito a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 foi corretamente observada pela instância inferior.

O reconhecimento da união estável, para fins previdenciários, prescinde de formalidades extremas, bastando, como no caso, prova idônea da convivência, o que se verifica nos autos de maneira suficiente.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que ora se impugna, devendo ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/05/2025